Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740377-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOZE AGRAVADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença visando o pagamento de taxas condominiais em atraso, no 0707894-13.2025.8.07.0010 (Ids 245719425 e 247568774 dos autos de origem), movido por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOZE em desfavor de MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MORAIS, nos seguintes termos: “Decisão de Id 245719425 Admito a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como terceira interessada (ID 244343498), que deverá informar se já houve leilão do imóvel objeto do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao requerimento do credor de ID 244349901: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID 242561372, de matrícula n.o 46892, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como APARTAMENTO 303 DO BLOCO 10 do empreendimento denominado SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO 12. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: Av R.9-46.892, alienação fiduciária em favor do credor CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, por débito no montante de R$ 76.570,78 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e oito centavos). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 10.774,06. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Decisão de Id 247568774 Trata-se de embargos de declaração de ID 245862649 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 245719425. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Sobre o tema, a jurisprudência do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA DA DÍVIDA CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a possibilidade de penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente para satisfazer dívida condominial, sob o fundamento de que tal bem não integra o patrimônio do devedor. A parte embargante alegou omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à natureza propter rem do débito condominial e jurisprudência do STJ, além de ter suscitado prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, além da viabilidade de prequestionamento para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação do acórdão é clara ao distinguir a natureza da dívida condominial da estrutura da propriedade fiduciária, afastando a penhora direta do bem com base nos arts. 789 e 799 do CPC e na Lei no 9.514/1997. 4. A jurisprudência citada pela parte embargante foi considerada e afastada no voto, que adotou entendimento diverso, rejeitando implicitamente a tese contrária. 5. O acórdão não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, conforme o princípio da fundamentação adequada previsto no art. 489 do CPC. 6. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente é incabível, por não integrar o patrimônio do devedor. 2. A adoção de determinada linha argumentativa implica, de forma lógica, o afastamento da tese contrária, ainda que de forma implícita. 3. O prequestionamento de dispositivos legais é presumido quando a matéria é suscitada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. (Acórdão 2027748, 0709624-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) há entendimento recente do STJ que permite a penhora do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária sob a condição de que o credor hipotecário seja citado para integrar a lide; (ii) “anteriormente, os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram penhorados e levados a hasta pública, mas o leilão resultou infrutífero, possivelmente em razão do elevado valor do débito fiduciário incidente sobre o bem (R$ 115.200,00 em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), o que afastou potenciais arrematantes”. Requer a tutela provisória e definitiva para a imediata penhora do imóvel. Preparo recursal (Id 76453858). É o relatório. DECIDO. Para viabilizar a análise dos requisitos de admissibilidade da pretensão recursal, faz-se necessário o breve resumo do processo de cumprimento de sentença. Como consta do relatório, a pretensão recursal é de reformar a decisão que deferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel gerador do débito condominial para a determinar a penhora do imóvel gerador do débito condominial. Da leitura do processo de origem de n. 0707894-13.2025.8.07.0010, observa-se que o título executivo judicial foi a ação de cobrança de taxa condominial vencida a partir de dezembro de 2020, autos do processo n. 0703430-82.2021.8.07.0010, cuja sentença, proferida no dia 29/04/2022 (Id 242561390 - Pág. 1) transitou em julgado no dia 16/06/2022 (Id 242562548 - Pág. 2). No dia 14/11/2023, foi deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão (Id 242563854). No dia 30/11/2023, a CEF informou o valor atualizado da dívida fiduciária de R$ 148.771,96 (Id 242563863). Entretanto, o ora agravante informou, no dia 11/01/2024 (Id 242563868), que o cartório de registro deixou de averbar a constrição, pois a CEF tinha dado início ao procedimento de consolidação da propriedade no dia 11/10/2023, momento anterior à determinação de penhora (Id 242563871). No dia 04/03/2024, a CEF se manifestou pela não oposição à penhora de eventuais direitos sobre o imóvel requereu o registro em edital do débito fiduciário, conforme petição de Id 242563872. Entretanto, no dia 08/04/2024, em resposta à intimação específica, a CEF informou que ainda não concluiu o processo de consolidação da propriedade (Id 242566050). No dia 15/04/2024, foi proferida decisão de Id 242566060 desconstituindo a penhora de direitos sobre o imóvel. No dia 20/05/2025, foi deferida a penhora do imóvel com a determinação de citação da CEF para integrar a lide, conforme o entendimento do REsp 2059278/SC, do STJ (Id 242566069). Ressalte-se que a tutela deferida é exatamente a pretensão objeto do presente recurso. No dia 04/07/2024, a CEF apresentou contestação, na qual pugnou pelo cancelamento da penhora com a afirmação de que foi concluído o processo de consolidação da propriedade, dentre outros argumentos (Id 242566079), mas não juntou documento comprobatório da alegação. No dia 29/08/2024, o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em razão da integração da CEF à lide declinou da competência para a Justiça Federal (Id 242566091). Recebidos os autos na Justiça Federal, no dia 20/05/2025, foi proferida decisão de Id 242568555 na qual foi ressaltada a falta de comprovação da consolidação da propriedade alegada pela CEF e, em razão disso, reputou a CEF parte ilegítima, uma vez que a obrigação pretendida pelo condomínio é de responsabilidade do devedor fiduciário em relação ao período anterior à consolidação da propriedade, na forma do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 e pelo art. 1.368-B do CC. Assim, declarou a ilegitimidade da CEF e determinou o retorno dos autos à justiça comum. Não consta dos autos notícia de interposição de recurso de Agravo de Instrumento na Justiça Federal. Os autos retornaram à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 243381918) e a CEF novamente habilitou seu crédito fiduciário para o caso de alienação judicial sem nada mencionar sobre a consolidação da propriedade (Id 244343498). No dia 08/08/2025, foi proferida decisão agravada deferindo a penhora de direitos aquisitivos (Id 245719425) e os embargos de declaração foram rejeitados (Id 247568774). Feita a necessária digressão dos fatos, passo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No caso, constata-se que o agravante reproduz pretensão que já foi objeto de análise e deferimento no Id 242566069, mas que foi indiretamente revogada pela decisão proferida pela Justiça Federal no Id 242568555 que excluiu e delimitou a pretensão em relação à Caixa Econômica Federal, sem notícia de interposição de recurso de Agravo de Instrumento. A competência para revisar a decisão proferida pela Justiça Federal que excluiu a CEF da lide, para viabilizar a penhora do imóvel que é objeto de alienação fiduciária ou mesmo já tendo a posse consolidada em seu favor, é exclusiva do TRF 1a Região e, caso não exercida no momento processual adequado, implica a preclusão da questão como na hipótese dos autos. Logo, trata-se de questão que já foi objeto de preclusão e, nos termos do art. 505 do CPC, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. De igual modo, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme determina do art. 507 do CPC. Nesse passo, impõe-se reconhecer que o presente recurso não é medida processual útil nem necessária, para a finalidade de reproduzir pretensão já decidida e preclusa que é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Por conseguinte, mostra-se irrelevante analisar a alegação de nulidade de decisão por omissão na fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC). Ressalte-se, ainda, que o agravante menciona a existência de tentativa de hasta frustrada que não ocorreu nos autos, apenas para tentar adequar a situação fática ao precedente REsp n. 2.100.103/PR do c. STJ que permitiu a penhora do imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Entretanto, como consignado acima, a situação fática destes autos é bem diferente. Além de não ter havido leilão, já houve o deferimento do pedido de penhora do imóvel com cláusula de alienação fiduciária com a citação do credor fiduciário, mas a Justiça Federal determinou a exclusão da CEF e delimitou as parcelas devidas ao período anterior à data consolidação da propriedade, cujas questões não foram objeto de recurso, estando preclusas. A despeito do esforço argumentativo, não reconhecido o interesse processual recursal de rediscutir questão preclusa, é desnecessária a análise detalhada dos argumentos relacionados aos princípios da execução declinados a título de prequestionamento de mérito que não suprem a falta do interesse processual recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital